Tribunal: TJMT
Processo: 0004839-76.2014.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004839-76.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DILVA CIRILO DE FRANCA - CPF: 503.713.711-04 (APELADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), DILVA CIRILO DE FRANCA - CPF: 503.713.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO LESADO – CITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE NOS MOLDES DO ART. 17, §3º, DA LEI 8.429/92 C/C ART. 6º, §3º, DA LEI 4.717/65 – ATO NÃO EFETIVADO PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 17, §3º, da Lei nº 8.429/92 c/c
art. 6º, §3º, da Lei nº 4.717/65,
quando a ação de improbidade administrativa for ajuizada pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada, eventualmente prejudicada pelo suposto ato ímprobo, será citada para ingressar no feito como litisconsorte facultativo, podendo assumir os polos ativo ou passivo da ação ou manter-se fora da relação processual.

2. Sendo litisconsorte facultativo na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, a não efetivação da citação do Município interessado não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, sobremodo quando evidente a ausência de prejuízo no caso concreto
.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta pelo
Município de Porto Estrela/MT

contra a sentença que, na ação civil pública por responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público
em desfavor de
Dilva Cirilo de França
(Autos nº 0004839-76.2014.811.0008 – Código 95484), julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e condenou a requerida às penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, bem como ao ressarcimento integral do dano causado ao erário municipal, correspondente a R$40.082,11 (quarenta mil e oitenta e dois reais e onze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (22/3/2017), nos termos do art. 12, II, da Lei n° 8.429/92, além de custas e despesas processuais (Ids 30704520 e 30704521).

Nas razões, o apelante defende a reforma da sentença, sustentando a nulidade de sua intimação para integrar a lide na forma do art. 17, §3º, da Lei nº 8.429/92, pois, ao determinar esta diligência, o juízo
a quo
equivocou-se quanto ao ente lesado, indicando o Município de Denise/MT.

Ressalta que, posteriormente, por ocasião do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado determinou, corretamente, a sua citação, mas esta nunca se efetivou, somente tendo tomado conhecimento da lide por ocasião da carga dos autos pelo Procurador do Município após a sentença.

Alega, neste contexto, que embora a ausência de citação da pessoa jurídica de direito público não configure nulidade, por se tratar de litisconsórcio facultativo, uma vez determinado tal ato pelo magistrado, a sua realização deveria ter ocorrido, conforme preceituam os dispositivos legais atinentes ao tema.

Assegura, outrossim, que o vício ocorrido causou-lhe prejuízo, pois não pode
“defender em juízo os contratos administrativos impugnados na ação de improbidade”
, os quais gozam de presunção de legalidade e legitimidade que só pode ser afastada por meio de autotutela do próprio ente público ou de controle externo.

Por fim, após discorrer sobre os equívocos do magistrado na análise dos contratos objeto da ação de improbidade administrativa e afirmar que o mesmo valorizou os depoimentos testemunhais e o impediu de produzir provas nos autos, o apelante requer o provimento do recurso,
“declarando a nulidade da intimação de fls. 359 e de todos os atos subsequentes; bem como que se proceda a nova intimação do Apelante para que possa contestar o pedido e produzir provas”
. (Id 30704529)

O apelado apresentou contrarrazões refutando as alegações do recorrente e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, pois as razões recursais não encontram amparo legal (Id 30704533).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id 36707491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Historiando os fatos, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Dilva Cirilo de França, pois, no exercício do cargo de Secretária Municipal de Educação de Porto Estrela/MT e responsável pelas contratações do transporte escolar, teria desviado a quantia de R$ 40.082,11 (quarenta mil, oitenta e dois reais e onze centavos) dos cofres municipais, conforme perícia contábil feita pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual - CAOP.

Distribuída a demanda ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, este determinou a notificação da requerida para apresentar defesa preliminar e a intimação do Município de Denise/MT, ao invés do Município de Porto Estrela/MT, para, querendo, ingressar na lide, nos termos do art. 17, §3º, da Lei nº 8.429/92.

Notificada, a requerida não apresentou defesa preliminar, tendo o magistrado, na sequência, recebido a demanda e mandado citá-la, assim como, agora corretamente, ao Município de Porto Estrela/MT, porém, este ente federativo acabou por nunca ser citado, dada a não implementação da diligência no juízo
a quo
.

Após apresentação de contestação pela requerida e realização de audiência de instrução com a oitiva de testemunhas de acusação e defesa, foi sentenciado o feito, com a sua condenação à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos e ao ressarcimento de R$ 40.082,11 (quarenta mil, oitenta e dois reais e onze centavos) ao erário de Porto Estrela/MT.

Contudo,
mesmo regularmente intimada, a requerida Dilva Cirilo de França não interpôs qualquer recurso contra a sentença condenatória, a qual transitou em julgado em relação a ela em 10/4/2019, conforme certidão constante do Id 30704523
, p. 2.

Não obstante, intimado para dar cumprimento à sentença no tocante à pena de perda função pública da requerida,
o Município de Porto Estrela/MT interpôs o presente recurso de apelação, alegando não ter integrado a lide, apesar dos comandos judiciais neste sentido, e que este fato causou-lhe prejuízo
, pois não pode provar a validade dos contratos celebrados pela Prefeitura Municipal.

Esse recurso, no entanto, deve ser desprovido, ante a sua total insubsistência.

De fato, apesar de ter sido determinada a intimação do ente jurídico errado (Município de Denise/MT), posteriormente, por ocasião do recebimento da ação de improbidade administrativa, houve a ordem de citação do Município de Porto Estrela/MT para integrar a lide, nos termos do art. 17, §3º, da Lei nº 8.429/92 c/c
art. 6º, §3º, da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), que possuem o
seguinte teor,
verbis
:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§ 3
o
No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no
§ 3
o
do art. 6
o
da Lei n
o
4.717, de 29 de junho de 1965
”
.

“Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.

(...)

§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente”.

Pela leitura destes dispositivos, resta claro que quando a ação de improbidade administrativa for ajuizada pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada, eventualmente prejudicada pelo suposto ato ímprobo, será citada para ingressar no feito, momento em que ela poderá assumir o polo ativo da ação, tornando-se litisconsorte ativa do autor; integrar o polo passivo, passando a defender a legalidade do ato impugnado (ainda que não lhe possam ser aplicadas as penalidades prevista na LIA) ou, por fim, manter-se fora da relação processual.

No caso dos autos, contudo, o ente lesado, Município de Porto Estrela/MT, teve a sua citação ordenada, porém, por não ter sido realizado este ato processual pelo setor competente da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, acabou por não integrar a lide, permanecendo no polo ativo apenas o Ministério Público e, no polo passivo, a requerida Dilva Cirilo de França.

Ressalte-se, porém, que
o ingresso do ente público lesado na ação civil pública de improbidade administrativa nos moldes dos dispositivos legais acima transcritos não configura litisconsórcio necessário, mas sim facultativo.

Logo, a ausência de sua citação, ainda que por falta de cumprimento da ordem judicial pela escrivania, não acarreta nulidade processual
, a qual somente ocorrerá se restar demonstrado prejuízo, por força da aplicação do princípio de todos conhecido e consagrado na máxima francesa
“pas de nullité sans grief”
.

Nesse sentido, aliás, é iterativa iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 A FATOS OCORRIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.
Na ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, a falta de citação do Município interessado, por se tratar de litisconsorte facultativo, a teor do disposto no artigo 17, § 3º, da Lei n. 8.429/92, com a nova redação dada pelo artigo 11 da Lei n. 9.366, de 1.996, não tem o condão de provocar a nulidade do processo
.

2. (...)

4. Recurso especial improvido”
. (REsp 886.524/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 13/11/2007, p. 524)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 17, § 3º, DA LEI 8.429/92, C/C ART. 6º, § 3º, DA LEI 4.717/65. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO E NÃO-NECESSÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Quando a ação civil pública por ato de improbidade for promovida pelo Ministério Público, o ente público interessado, eventualmente prejudicado pelo suposto ato de improbidade, deverá ser citado para integrar o feito na qualidade de litisconsorte.

2.
A pessoa jurídica de direito público intervém, no caso, como litisconsorte facultativo, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário
.

3. (...).

4.
A ausência da citação do Município não configura a nulidade do processo
.

5. Recurso especial provido”.
(REsp 526.982/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 433)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM TESE LESADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO POSTERIOR. ART. 17, § 3º, DA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92) E ART. 6º, § 3º, DA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI 4.717/65)

1. A pessoa jurídica em tese lesada deve ser intimada da existência de Ação de Improbidade proposta pelo Ministério Público, pelo que ela deve ser incluída no polo passivo da lide, aplicando-se, por analogia, o caput do art. 6º da Lei da Ação Popular. Citado o ente público, porém, ele poderá se abster de contestar ou requerer seu ingresso no polo ativo, aderindo à pretensão ministerial (art. 6º, § 6º, da Lei 4.717/65 c/c art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92).

2.
Os precedentes do STJ que apontam não haver nulidade pelo fato de a pessoa jurídica não ter participado do processo como litisconsorte devem ser entendidos à luz do espírito da Lei de Improbidade e do interesse público protegido. Não há nulidade porque inexiste prejuízo para o ente público quando ato de improbidade praticado em seu detrimento vem a ser punido sem a sua participação. Prejuízo, aliás, haveria na hipótese contrária, ou seja, se condenação por improbidade fosse anulada por a pessoa jurídica lesada não ter participado do processo
.

3. (...).

5. Recurso Especial provido”.
(REsp 1283253/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 10/10/2016)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - NULIDADE DO FEITO NÃO EVIDENCIADA - PRAZO PEREMPTÓRIO PARA CONTESTAR - REVELIA DO RÉU - EFEITOS - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA MATÉRIA E POSSIBILIDADE DA SUA INTERVENÇÃO - DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

-
Em ação civil pública fundada em atos de improbidade administrativa imputados aos agentes políticos, a pessoa jurídica de direito público interessada não é litisconsorte necessário dos réus e tampouco do Ministério Público, pelo que a falta da apresentação da sua contestação não implica na nulidade do feito
e tampouco obsta a fluência do prazo conferido para contestação.

- (...)”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.12.010330-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2015, publicação da súmula em 05/10/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – (...) - MUNICÍPIO - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - REGULARIDADE DOS ATOS PRATICADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A ausência do Município em sede de Ação Civil Pública por improbidade, não tem o condão de extinguir o processo, tratando-se de litisconsórcio facultativo
. Impossibilidade de análise da regularidade dos atos em sede de agravo de instrumento, posto que, é o mérito da ação ainda não analisada na instância a quo”
. (TJMT – RAI 0007084-31.2007.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2007, Publicado no DJE 20/04/2007) Grifei.

No caso dos autos, contudo, não restou demonstrado prejuízo ao recorrente, a fim de a sua ausência na demanda levar à nulidade do processo.

Primeiro, porque a ação de improbidade não se voltou à nulidade dos contratos firmados pela Prefeitura Municipal, de modo a ser necessário a defesa de sua validade pelo Município de Porto Estrela/MT, mas sim à prática de ato ímprobo pela requerida Dilva Cirilo de França ao desviar, enquanto Secretária Municipal de Educação, valores pertencentes ao erário, o que restou devidamente comprovado no caderno processual pelas provas documentais e testemunhais.

Segundo, porque
o Município de Porto Estrela foi, na verdade, favorecido com a sentença recorrida, a qual determinou à ex-Secretária Municipal de Educação o ressarcimento dos valores indevidamente desviados do erário municipal
.

Diante disso, a interposição do presente recurso causa estranheza e sinaliza que, na verdade, o apelante não estaria na defesa do interesse público, mas na defesa pessoal do agente público condenado por ato ímprobo, o que foge à
ratio essendi
da Lei nº 8.429/92 e, sobretudo, do referido §3º do art. 6º da Lei nº 4.717/65, pelo qual
“As pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor,
desde que isso se afigure útil ao interesse público
(...)”
. Grifei.

Sobre o tema, lapidar a lição de Marino Pazzaglini Filho e de Waldo Fazzio Júnior, veja-se:

“
Somente pode a pessoa jurídica assumir qualquer dos pólos da relação jurídica de direito material controvertida se demonstrado o interesse público naquele posicionamento
, não sendo admitida a assunção desarrazoada ou desmotivada. Assim, verbi gratia,
contestar o pedido apenas para a defesa pessoal do agente público jamais será admitido, podendo significar, para quem ordenar a indevida postura processual o cometimento de outro ato de improbidade
(art. 11, caput)”
. (
in
Improbidade Administrativa - Aspectos Jurídicos da Defesa do Patrimônio Público, 4. ed., rev. e atual., São Paulo: ed. Atlas, 1995, p. 215). Destaquei.

Por todos esses motivos, penso que não assiste razão ao recorrente em sua insurgência, não havendo que se falar em nulidade do processo por não ter havido a sua intimação e posterior citação para ingressar na lide e produzir provas.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Estrela/MT, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020